Tribunal: CARF
Processo: 10665.721632/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721632/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.119 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MARCIA WILDEMBERG FIEDLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 111 a 114, na qual foi reduzido, relativamente ao ano calendário de 2011, exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721632/2014-54
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721632/2014-54

2012, o saldo de Imposto de Renda Pessoa Física a restituir apurado na declaração de
R$ 7.178,99 para R$ 6.128,70.
1.1. O contribuinte já foi restituído do montante de R$ 2.614,97, restando ainda um
saldo de R$3.513,73.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 112,
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos do trabalho recebidos da fonte pagadora Fundação dos
Economiários Federais FUNCEF no valor total de R$ 5.595,00.

3. O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, sendo a
mesma deferida parcialmente, fl. 110.
4. Devidamente cientificado da autuação em 31/07/2014, fl. 115, o contribuinte
apresentou em 28/08/2014 a impugnação de fls. 59 a 65 a para alegar, em síntese, que:

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721632/2014-54

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721632/2014-54

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÕES PAGAS ENTRE OS ANOS
DE 1989 E 1995. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. ESGOTAMENTO.
Poderão ser deduzidas, dos rendimentos tributáveis recebidos a título de
complementação de aposentadoria, as contribuições pagas às entidades de previdência
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721632/2014-54

privada entre os anos de 1989 e 1995, nos termos da IN RFB No 1.343, de 2013. O
método empregado é do esgotamento (exaurimento), no qual as contribuições pagas no
citado período, atualizadas na forma do art. 5o da IN 1.343/2013, podem ser deduzidas
dos rendimentos tributáveis recebidos a título de complementação de aposentadoria até
não haver mais saldo a ser descontado. Uma vez exaurido o saldo atualizado, fica
encerrado o direito a deduzir.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721632/2014-54

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721632/2014-54

É o relatório.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721632/2014-54

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
5. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
6. A lide está restrita à omissão de rendimentos no valor de R$ 5.595,00, referente à
fonte pagadora Fundação dos Economiários Federais FUNCEF, pagos a título de
complementação de aposentadoria. O contribuinte se insurge contra o lançamento,
argumentando que houve necessidade de retificar sua declaração de ajuste anual em
função das regras da Instrução Normativa No 1.343, de 2013. A fiscalização alega que o
direito à dedução prevista na citada IN limitava-se, na declaração de ajuste anual em
questão, ao montante de R$ 14.742,72.
7. A matéria é regida pela Instrução Normativa RFB No 1.343, de 5 de abril de 2013,
aqui reproduzida nos trechos pertinentes:
IN RFB 1.343/2013
Art. 1o Esta Instrução Normativa estabelece normas e procedimentos relativos ao
tratamento tributário a ser aplicado na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (IRPF) sobre os valores pagos ou creditados por entidade de previdência
complementar a título de complementação de aposentadoria, resgate e rateio de
patrimônio em caso de extinção da entidade de previdência complementar,
correspondentes às contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
(...)
DO TRATAMENTO A SER APLICADO AOS BENEFICIÁRIOS QUE SE
APOSENTARAM ENTRE OS ANOS DE 2008 E 2012
Seção I Do Tratamento a Ser Aplicado aos Beneficiários sem Ação Judicial em Curso
Art. 3o Os beneficiários que se aposentaram no período de 1o de janeiro de 2008 a 31
de dezembro de 2012, que receberam rendimentos de que trata o art. 1o submetidos à
incidência do imposto sobre a renda, e que não tenham ação judicial em curso,
versando sobre a matéria de que trata esta Instrução Normativa, poderão pleitear o
montante do imposto retido indevidamente da seguinte forma:(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1495, de 30 de setembro de 2014):
I - na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2012, exercício de
2013, deverão informar o montante, limitado ao valor das contribuições de que trata o
caput, recebido a título de aposentadoria, na linha “outros (especifique)” da ficha
“Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, com especificação da natureza do
rendimento;
II - observado o prazo decadencial, contado do dia 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário, poderão retificar as DAA dos anos-calendário de 2008 a 2011, exercícios
de 2009 a 2012, respectivamente, seguindo-se ordem cronológica, nas quais tenham
sido incluídos os rendimentos de que trata o caput como tributáveis, procedendo da
seguinte forma:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721632/2014-54

(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1495, de 30 de setembro de 2014)
a) excluir o montante, limitado ao valor das contribuições de que trata o caput,
recebido a título de aposentadoria, da ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de
PJ pelo Titular” ou da ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ pelos
Dependentes”, se for o caso;
b) informar o montante de que trata a alínea “a” na linha “outros (especifique)” da
ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, com especificação da natureza do
rendimento; e
c) manter, na declaração retificadora, as demais informações constantes da declaração
original que não sofreram alterações.
§ 1o A entidade de previdência complementar privada deverá informar ao beneficiário
da complementação, o valor das contribuições de que trata o art. 1o, devidamente
atualizado, na forma prevista no art. 5o.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1495, de 30 de setembro de 2014)
§ 2o Adotados os procedimentos previstos nos incisos I e II do caput e restando saldo
a exaurir, este poderá ser aplicado nas DAA dos exercícios futuros, até o seu
exaurimento.
(...) grifos acrescidos
8. Como se observa, o método determinado pela norma acima transcrita é do chamado
esgotamento (exaurimento), no qual as contribuições pagas no citado período,
atualizadas na forma do art. 5o da IN 1.343/2013, são deduzidas dos rendimentos
tributáveis recebidos a título de complementação de aposentadoria até não haver mais
saldo a ser descontado.
8.1. Assim, diferentemente do que alega o impugnante, não cabe ao contribuinte eleger
as declarações que lhe sejam mais favoráveis (dentro do limite do prazo decadencial)
para deduzir o montante apurado nos termos do art. 3o da IN RFB.
9. Compulsando os autos, verifica-se que:
9.1. a impugnante aposentou-se no ano de 2010, sendo-lhe aplicáveis as regras
constantes do artigo 3o da IN 1.343/2013 (acima transcrita).
9.2. a fonte pagadora Fundação dos Economiários Federais entregou um extrato das
contribuições efetuadas pelo contribuinte nos anos de 1989 a 1995, fls. 75 a 77, com
valores atualizados na forma do artigo 5o da citada IN, demonstrando que o mesmo
possui um saldo total a ser deduzido do rendimento tributável igual a R$ 25.392,75 (até
dezembro de 2010).
9.3. A filosofia da sistemática do esgotamento (exaurimento) pressupõe um termo
inicial para a dedução dos valores das contribuições pagas no período de 1989 a 1995. E
o contribuinte adotou o exercício 2011, ano-calendário 2010, para fins de dedução das
contribuições, conforme fica demonstrado na impugnação formulada pelo próprio
contribuinte e na declaração de ajuste anual retificadora de mesmo exercício.
9.4. Na DAA retificadora do ano-calendário 2010, apresentada no dia 13/06/2014, vê-se
que o contribuinte pleiteia a dedução parcial do valor total das contribuições. Vejamos
imagens da citada DAA:

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721632/2014-54

9.5. O valor total dos rendimentos tributáveis recebidos da Fundação dos Economiários
Federais em 2010 é igual a R$ 11.574,91, entretanto o valor deduzido das contribuições
pagas entre os anos de 1989 e 1995 na declaração de mesmo período foi de R$6.330,91.
9.6. E essa foi a conclusão da fiscalização, quando da análise da DAA do exercício
2012, ano-calendário 2011, nos termos da descrição dos fatos constantes da notificação:
(...)

(...)
10. Assim, diante dos fatos, entendo que o contribuinte faz jus, no ano calendário de
2011, a uma dedução dos rendimentos tributáveis recebidos da FUNCEF no valor de R$
14.742,72.
Da Conclusão
11. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter na íntegra a
Notificação de Lançamento de fls. 111 a 114, na qual foi reduzido, relativamente ao ano
calendário de 2011, exercício 2012, o saldo de Imposto de Renda Pessoa Física a
restituir apurado na declaração de R$ 7.178,99 para R$6.128,70.
11.1. Ressalte-se ainda que a mesma Notificação de Lançamento reconheceu que o
contribuinte já havia sido restituído do montante de R$ 2.614,97 e que restava um saldo
de R$3.513,73.
Recife, 23 de outubro de 2015.
(Documento assinado digitalmente)
Alexandra Samarcos Wanderley
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula SIAPECAD 1292456
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721632/2014-54

Fl. 150
DF CARF MF
Original